Tribunal: TJDFT
Processo: 0060316-63.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0060316-63.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO S.A RECORRIDO: JAPIR JOSE DO PRADO DESPACHO Diante do decurso do prazo in albis para manifestação a respeito da proposta de acordo (ID 44903437), retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário e suspenso o recurso especial, nos termos do despacho de ID 10501187. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024